Tribunal: STF
Processo: RMS 39857
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 97) interposto por DIRCYMARY BARBOSA DO NASCIMENTO em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao rejeitar os embargos de declaração anteriormente opostos, manteve a denegação de segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 27240 - DF.



    2. O Mandado de Segurança nº 27240 - DF (e-doc. 03) foi impetrado pela recorrente em face de ato do Ministro de Estado da Saúde, a Portaria nº 2.499/GM/MS, de 18 de setembro de 2020, que lhe aplicou a penalidade de demissão do cargo de datilógrafa por “inobservância dos deveres previstos no inciso I (exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo) e III (observar as normas legais e regulamentares) do art. 116, além de ter atuado de forma desidiosa no exercício da função pública, nos termos dos arts. 117, XV, todos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com fundamento nos arts. 127, III, 132, XIII, e 128, do mesmo Diploma Legal” (e-doc. 07, grifo nosso).



    3. Em decisão monocrática (e-doc. 46), proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a ordem de segurança foi denegada, nos seguintes termos:



    A primeira tese trazida com a inicial diz respeito à nulidade do agir da comissão processante, que teria incluído “fatos ocorridos em processos administrativos nos quais a impetrante não teve qualquer atuação” (fl. 4). Esse comportamento, segundo a parte autora, está maculado pelo vício da incompetência, porquanto a comissão do PAD teria extrapolado os limites de sua atuação, definidos pela portaria de instauração, além de ter violado o contraditório. 



    Sem razão a impetrante. 



    Os documentos acostados à inicial deixam ver que a autora não restou indiciada nem punida por fatos estranhos aos que foram objeto de apuração no processo disciplinar. A alegação trazida na prefacial foi rechaçada pelos documentos que a instruem, notadamente o Relatório Final da comissão processante, no qual ficaram esclarecidas as razões pelas quais outros procedimentos de contratação foram juntados aos autos, como se extrai do seguinte trecho:



    Com o objetivo de avaliar o histórico de contratações de mão de obra terceirizada, a Comissão elaborou o Memorando nº 11/2016, no qual solicitou a remessa dos autos do Processo Emergencial nº 250042.000107/2006 (Contrato nº 02/2006), Processo nº 33374.010677/2010-478 (Contrato nº 11/2011) Processo Licitatório nº 33374.013046/2011-61 (Contrato nº 3/2013), fls. 282/Vol. 02/PAD, fls. 294, Vol. 02/PAD - DOC. SEI nº 0011928517. (fl. 62) 



    Percebe-se que a comissão agiu com diligência, procurando instruir o procedimento com diversos elementos de prova, aptos a delinear uma moldura fática anterior e posterior ao contrato objeto de investigação. Esses elementos não constituíram, ao contrário do que alega a impetrante, novas ou diferentes imputações, mas tão somente contribuíram para a compreensão da dinâmica e do histórico de contratação, naquele contexto fático. Serviram, ademais, para instruir o apuratório quanto a outros servidores, porquanto nele figuravam como investigados diversos agentes públicos. 



    Veja-se que, para além dos referidos contratos, foram também solicitados pela comissão: relatórios de servidores, de atividades e de situações funcionais no Hospital Federal de Bonsucesso; listagem de servidores cedidos, histórico de licenças médicas, cópia de processo emergencial de contratação de mão de obra, dentre outros. Houve, como se nota, tão somente uma criteriosa instrução do processo disciplinar, a fim de viabilizar o cotejo dos dados em questão com aqueles inerentes ao Contrato n. 28/2009, objeto de apuração, o que não se confunde com a alegada ampliação da imputação. 



    Ainda sobre o tema, foi preciso o eminente Subprocurador-Geral da República, ao exarar seu parecer neste mandamus. 



    Confira-se:



    A documentação apresentada pela impetrante não revela qualquer vicio do processe administrativo, vez que a apuração se deu em razão de irregularidades em contratações de terceirizados, sendo imputado à impetrante a responsabilidade pelos atos que praticou quando responsável pelo Serviço de Contrato. O fato de a investigação e o processo administrativo disciplinar abrangerem períodos anteriores e posteriores ao tempo em que a impetrante permaneceu como responsável pela seção de contratos do Hospital Geral de Bonsucesso não indica vícios no PAD. O que houve foi a apuração da sequência dos fatos e imputação das responsabilidades administrativas de cada um dos envolvidos. (fl. 379)



    Lado outro, a alegação de nulidade em razão da afirmada inclusão de um percentual de 150% no item 97 do Parecer n. 00725/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, inexistente no documento original, é de todo descabida. A rigor, tem-se na hipótese unicamente um erro material, a toda evidência, pois o parágrafo no qual foi inserido nem sequer trata de valores ou percentuais. Observe-se, in verbis:



    97. Ademais, registre-se que a Comissão comprovou no curso do PAD que o 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 28/2009 ocorreu sem a demonstração efetiva e verificável da necessidade da continuidade da contratação ou de sua vantagem (Termo de Saneamento - SEI: 10028286, págs. 295/297, vol. 7/Processo de Licitação nº 33374.000384/2009- 18): 



    "Face ao exposto, é que dirijo-me a V. Sa para conhecer e autorizar de forma expressa, de acordo com o moldado no art. 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a remessa dos autos ao Gabinete da Srª Diretora Geral para ciência do Aditamento acima, 150 % não havendo óbice, do ponto de vista administrativo-formal é que solicitamos a autorização da Prorrogação do Contrato n.º 28/2009, estando em observância aos limites estabelecidos Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93" (fl. 324). 



    Perceba-se que a inserção de “150%” se encontra em absoluta desconformidade com o conteúdo do parágrafo, seja sob o aspecto semântico, seja redacional ou vernacular, a evidenciar sua irrelevância. Trata-se, pois, de um claro erro material, sem qualquer importância para as conclusões da comissão ou para a deliberação da autoridade julgadora. 



    Prosseguindo, desmerece acolhida a tese de irrazoabilidade da sanção aplicada, por ir de encontro ao entendimento consolidado nesta Corte na Súmula 635/STJ. Reconhecida a prática de conduta prevista no art. 132 da Lei 8.112/90, mostra-se descabido qualquer juízo discricionário quanto à sanção administrativa a ser aplicada. 



    Em arremate, a alegação de contrariedade à prova dos autos ou mesmo de negativa dos fatos não é passível de enfrentamento na presente ação. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, “o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar"(AgInt no MS 26.918/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022). 



    ANTE O EXPOSTO, nos termos do parágrafo único do art. 214 do RISTJ, denego a segurança. 



    Custas pela impetrante, ficando a execução suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 



    Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ.



    (e-doc. 46, grifo nosso)



    4. Os recursos posteriormente manejados não foram suficientes para promover a reforma da decisão, tendo sido interposto o presente recurso ordinário, por meio do qual a impetrante requer, liminarmente, a “reintegração ao cargo com o pagamento de todos os vencimentos e vantagens a que faz jus a partir da distribuição do presente mandado” (e-doc. 97, p. 32). 



    5. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 113).



    6. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A recorrente, contudo, limita-se a dizer que os requisitos autorizadores da concessão do pedido liminar teriam sido preenchidos, sem demonstrá-los de forma específica, verbis:



    64. Assim, em vista de tudo que dos autos consta, cujos elementos demonstram que não houve sequer conduta ilícita por parte da recorrente, tampouco comportamento ilícito reiterado, para que pudesse caracterizar a desídia habitual e consequente possibilidade de aplicação da penalidade de demissão à recorrente, assim como, em vista da satisfação dos requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, e infringência aos princípio da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade/razoabilidade, somando-se ainda o cometimento de falta grave por parte da Autoridade Coatora, é de lídima justiça a concessão do mandamus na forma pleiteada. 



    (e-doc. 97, p. 32, grifo nosso)



    7. Não estando devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, CPC/2015, vez que nem mesmo tece considerações sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência.



    8. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, XV, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente